Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708491-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA SALESIA COSTA HOLANDA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência à agravada para obrigar a agravante a fornecer-lhe o medicamento postulado. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 24366160), seguindo o feito o seu curso na origem com a prolação de sentença de mérito, convalidando a tutela anteriormente deferida (ID 26385096). Notoriamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, que esvazia a discussão outrora apresentada na decisão interlocutória. Desse modo, o presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva em face da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Brasília, 15 de junho de 2021 18:15:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator